Tribunal: STF
Processo: RHC 121094
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF).



    2. Muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado o entendimento de que a existência de inquérito policial não é causa para a dispensa da defesa referida no art. 514 do Código de Processo Penal, a Corte tem reiterados julgados reafirmando a necessidade de demonstração do prejuízo suportado pelo acusado para o acolhimento da alegação de nulidade da ação penal. Precedentes.



    3. No caso, o recorrente, policial civil condenado pelo delito de concussão, afirma que a supressão da fase do art. 514 do Código de Processo Penal inviabilizou a demonstração de que ele não estaria no local dos fatos delitivos. 



    4. A simples alegação de que a defesa poderia ter suscitado, já nesta primeira oportunidade, questão de fato relativa à dinâmica do delito, por si só, não satisfaz o requisito legal (art. 563 do CPP) para o reconhecimento da nulidade invocada. Seja porque questões de fato podem ser submetidas ao Juízo e demonstradas durante a instrução criminal, seja porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “a superveniência de sentença condenatória, que denota a viabilidade da ação penal, prejudica a preliminar de nulidade processual por falta de defesa prévia à denúncia” (HC 89.517/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.